Tribunal: TCU
Processo: 031.181/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9857/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.181/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Clara Meirelles de Miranda (XXX.221.217-XX); Anderson Castelo Branco Rezende (XXX.764.397-XX); Angelo Carneiro dos Santos (XXX.984.095-XX); Bruno Oliveira Piva (XXX.555.907-XX); Leonardo Rodrigues Mesquita Santos (XXX.526.887-XX); Natalia Ramos Cortina (XXX.459.857-XX); Natalia de Figueiroa Faria Alencar Oliveira (XXX.457.234-XX); Rafael Silva Tavares (XXX.046.617-XX); Raissa Bezerra de Almeida Cruz (XXX.595.015-XX); Suellen Costa (XXX.708.987-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.